Tribunal: TJDFT
Processo: 0721153-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. PREVISÃO LEGAL: ART. 331 DO CP. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime ao tipificado no Art. 331 do Código Penal, para condenar o recorrente à pena de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
2. Nas razões recursais, a defesa alega insuficiência probatória para a condenação, atipicidade da conduta, bem como a incidência do instituto da legítima defesa.
3. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
4. A conduta de ofender servidores públicos no exercício das suas funções ou em razão delas configura desrespeito à profissão, extrapola a garantia da liberdade de expressão, e configura o crime de desacato, tipificado no art. 331 do Código Penal.
5. Segundo o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato (CP, ART. 331) é compatível com o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), inexistindo a alegada violação a preceitos constitucionais e ofensa direta à Constituição da República Federativa do Brasil. Precedente: (ARE 1225968 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-278 DIVULG 13-12-2019 PUBLIC 16-12-2019)
6. Ressalta-se o posicionamento jurisprudencial a seguir transcrito: “[...] 1. As condutas de desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, que extrapolam o direito de liberdade de expressão garantido pelo artigo 5o, inciso IX, da Constituição Federal, é fato típico e reprimido pelo Direito Penal como crime de desacato. [...].” (Acórdão 1246062, 00009236020198070011, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 11/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Na situação em contexto, a autoria e a materialidade do delito de desacato, tipificado no Art. 331 do Código Penal, restaram devidamente comprovadas, por intermédio da prova oral colhida na instrução judicial, sob o crivo do contraditório, corroboradas pelos demais elementos informativos obtidos com a persecução penal (ID 39295347).
8. Inexiste nos autos prova apta a afastar a credibilidade e a confiabilidade dos referidos depoimentos prestados pelas testemunhas, os quais se encontram harmônicos com os fatos narrados na peça acusatória e coerentes entre si.
9. Conforme as provas dos autos, na data de 23/04/2022, por volta de 10h30min, o acusado, também detento, desacatou o policial penal, xingando-o de “covarde”, e entrando em luta corporal com ele.
10. Verifica-se a presença das elementares do tipo de desacato, bem como a vontade livre e consciente do acusado de desrespeitar servidor público no exercício da sua função.
11. Inexistem circunstâncias fáticas ou provas que demonstrem que o réu agiu sob o instituto da legítima defesa.
12. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem custas e sem honorários.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.